Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-59.2008.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001639-59.2008.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIVA MEGA DE MAEDA - CPF: 749.790.351-91 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), ANDRESA MAEDA MEGA - CPF: 042.894.081-17 (APELADO), ANDERSON AKIO MAEDA MEGA (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON AKIO MAEDA MEGA (APELANTE), ANDRESA MAEDA MEGA - CPF: 042.894.081-17 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LEIVA MEGA DE MAEDA - CPF: 749.790.351-91 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO DO MUNICIPIOPARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – INDENIZATÓRIA – MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO - ATO OMISSIVO DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA VIÚVA AO RECEBIMENTO DA PENSÃO EM CONJUNTO COM OS FILHOS – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADEVISO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A nulidade prevista no art. 93, IX, da CF/88, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos, pois a Constituição da República não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

2 - Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

3 - Considerando que a pensão mensal fixada decorrente de ato ilícito possui caráter indenizatório, é admissível que o pensionamento recebido pelos filhos o seja em conjunto com a genitora viúva e, após atingirem a maioridade, seja acrescido à cota percebida pela mãe. Já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido e ser presumida a dependência econômica, em se tratando de família de baixa renda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Marcelância
, bem como Recurso Adesivo interposto por
Leiva Mega de Maeda e Outros
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da 'Ação Indenizatória por danos morais e materiais c/c pedido de pensão', julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, condenando o Município ao pagamento do valor equivalente a 2/3 de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais aos autores, computando a data do evento (morte) 26/04/2008 até que os autores indicados façam 25 anos de idade.

A sentença ainda condenou o Município a pagar indenização por danos materiais, concernente ao ressarcimento das despesas despendidas com o funeral; indenização por danos morais aos autores, no

equivalente a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a serem divididos entre os autores.

Em suas razões de apelo, alega o Município que o Juízo Singular deixou de analisar a preliminar de carência da ação, bem como que não teria decidido de acordo com o conjunto probante, que estaria a evidenciar a culpa concorrente da vítima, o que afastaria o alegado dano moral pleiteado.

Sustenta que a sentença não foi fundamentada a contento, sobre os danos morais, o que impõe sua nulidade e, não sendo o caso, deve ser reformada, para julgar improcedente a pretensão dos autores, ou, ainda, reduzido o valor da condenação e a correção, que, no seu entender, deve ter como marco inicial a prolação da sentença e o índice deve ser o INPC-IBGE.

Em contrarrazões (Id n. 190570335) os apelados refutam as teses recursais do Município apelante e pedem pelo desprovimento do apelo. Interpões, ainda, recurso adesivo (Id n. 190570337, pelo não reconhecimento da dependência econômica da apelante Leiva Mega de Maeda.

Embora intimado, o Município apelante não apresentou respostas ao recurso adesivo (certidão no Id n.

218110151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar sua manifestação (Id n. 190570330).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE

O Município apelante, alega, de início, nulidade da sentença, alegando a falta de fundamentação para embasar a condenação do dano moral e a ilegitimidade do Município de Marcelândia/MT para figurar no polo passivo da demanda.

Não prosperam nenhuma das alegações.

Vejamos:

Da fundamentação

De antemão, mister ressaltar que, a alegação de ausência de fundamentação da sentença, formulada pelo recorrente, ainda que não tenha sido apresentada sob a forma de preliminar, é questão antecedente ao mérito, e como tal deverá ser analisada.

Pois bem.

Analisando a decisão recorrida, constata-se que ela não padece desse vício, porquanto presentes todos os requisitos impostos para se atender o princípio da devida fundamentação.

Sabe-se que a sentença resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No caso em exame, o magistrado singular apresentou os motivos de seu convencimento, expondo, de modo suficientemente claro, as razões que o conduziram ao julgamento pela procedência dos pedidos condenatórios. Assentou seu convencimento nos depoimentos das testemunhas, que narraram a ocorrência do acidente, a existência de montes de cascalho na via, bem como a ausência de sinalização.

Citando vários depoimentos prestados a decisão recorrida evidenciou a responsabilidade do recorrente pela execução da obra, especialmente no horário noturno, e, de consequência, pelo acidente. Ainda em sua argumentação a sentença afastou a alegação de que a responsabilidade da obra seria do Estado de Mato Grosso. Após isso, enfrentou e justificou as condenações indenizatórias. Por isso, a peça está suficientemente fundamentada, cabendo destacar que não há que se confundir a discordância da conclusão da sentença com ausência de fundamentação.

Ademais, é sabido que
a nulidade prevista no art. 93, IX, da CF/88, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos, pois a Constituição da República não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PROVA - AUSÊNCIA - PEDIDO MONITÓRIO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PROVA - AUSÊNCIA - PEDIDO MONITÓRIO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PROVA - AUSÊNCIA - PEDIDO MONITÓRIO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PROVA - AUSÊNCIA -- PEDIDO MONITÓRIO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO –

Não há falar-se em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando explicitados, ainda que de modo sucinto, as razões de decidir -
Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal - Comprovando o autor a existência da dívida e a responsabilidade do réu pelo pagamento e não tendo este, de sua vez, demonstrado a inexigibilidade da cobrança, a quitação ou o desacerto dos valores indicados por aquele, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou procedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10335160009015002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019) (destaquei).

=

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

MÉRITO

O caso versa sobre ação de indenização por danos morais, materiais e pedido de pensão, que tem como causa de pedir a responsabilidade do município em razão da alegada omissão perpetrada por ele em não sinalizar rodovia não pavimentada, à época, que estava em obras, do que resultou no acidente automobilístico, causando a morte do marido da primeira apelada e pai da segunda e do terceiro apelados.

Do que consta nos autos, os autores pugnaram pela indenização por danos morais e materiais advindos do falecimento de Osvaldo Sadao Maeda, ocorrido em 26/04/2008, em razão de um acidente automobilístico ocasionado pelo abalroado em montes de cascalhos deixados pela prefeitura de Marcelândia, durante o processo de recuperação da MT 320, os quais se encontravam no meio da via, sem qualquer sinalização ou pessoas orientando sobre os obstáculos.

O Município alega, ainda, sua ilegitimidade para responder pelos danos reclamados pelos autores.

Ocorre, entretanto, que não se trata de ilegitimidade sob o aspecto processual, mas sim de responsabilização, de forma que a matéria é de mérito e, portanto, desta forma será analisada.

Pois bem.

Conforme ponderado na análise da preliminar, a sentença foi bastante fundamentada nas provas constantes dos autos, para concluir pela responsabilização do Município pelo evento danoso.

Os depoimentos demonstram a responsabilidade direta do município sobre os fatos ocorridos, vez que no local estavam além dos maquinários, também funcionários daquele ente, executando a obra. Aliás, o próprio funcionário do Município de Marcelândia/MT, Moacir Thomaz, que executava os reparos da estrada com o maquinário, confirmou em juízo a efetiva participação do Município naquelas obras (pag. 389 - PJe).

Outrossim, também não há que se falar na impossibilidade da pessoa jurídica responder pelos danos causados, eis que é indene de dúvida que a Pessoa Jurídica de Direito Público responde pela teoria do risco administrativo, em seus diversos aspectos. Isto porque, o art. 37, §6º, da Carta Constitucional Brasileira é explícito em afirmar que haverá responsabilidade das Pessoas Jurídicas de Direito Público em razão do dano causado por seus agentes.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do ente público poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...)
enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

No caso, entretanto, não ficou demonstrado que houve culpa da vítima, a ensejar a não responsabilização do ente municipal. Logo, não prospera a tese de inexistência de responsabilidade pelo ilícito e, a partir disso, estando comprovado a contento nos autos a autos a omissão ilícita, no aspecto de sinalização da via em obras, o dano e o nexo causal, nada há a reparar neste ponto na sentença.

Do dano moral

É pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.

O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do companheiro/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO E MOTOCICLETA
. (...). DEVER DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE DE VEÍCULOS MAIORES EM PROTEGER VEICULOS MENORES
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4.
Tratando-se de trânsito, deve-se compreender que o condutor de veículo automotor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB)
. 4.1.
Destaque-se também que, na circulação de veículos em vias públicas, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres? (art. 29, § 2º, do CTB)
. 5. As concessionárias e permissionários de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição. 5.1. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 19/9/2019). 5.2. Na situação em exame, não restou demonstrada a culpa - exclusiva ou concorrente - da vítima, devendo a empresa ré proprietária do ônibus responder pelos danos causados. 6.
A morte de cônjuge/companheiro em decorrência de acidente de trânsito enseja a condenação em danos morais, por se tratar de dano presumível (in re ipsa)
. 6.1. Ao juiz incumbe, na fixação do dano moral, atentar-se aos danos causados pelo ato ilícito, bem assim as demais circunstâncias dos autos, tais como a capacidade das partes e o grau de culpa do ofensor. 6.2. (...). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida
.” (TJ-DF 00208313520168070003 DF 0020831-35.2016.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. TERCEIROS NÃO USUÁRIOS.
MORTE. MOTO. ÔNIBUS
. EMBRIAGUEZ. CAUSA NÃO DETERMINANTE. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PENSÃO.
DANO MORAL
. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. (...). 4. A responsabilidade civil objetiva não se restringe aos usuários das empresas prestadoras de serviço público, mas também aos terceiros não usuários. 5.
Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade do réu, resta presente o dever de indenizar
. 6. A pensão mensal prevista no art. 948, inciso II, do Código Civil tem caráter alimentar e é devida somente quando houver dependência econômica entre o requerente e a vítima. 7.
Cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização por danos morais
. 8. (...) Sentença mantida
.” TJ-DF - APC: 20131010035865 DF 0003490-77.2013.8.07.0010, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2014 . Pág.: 168) Destaquei.

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, foram atendidas, sobretudo em se considerando que a vítima, provedora do lar, veio a falecer em razão do acidente.

Além disso, deve ser considerado o abalo emocional causado pela dor da perda do genitor e marido, respectivamente dos autores e, por outro lado, o Município não apresentou elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo Singular.

Outro ponto alegado pelo Município é de que a correção monetária deve incidir a partir da sentença.

Quanto ao dano moral tem-se que a sentença determinou a aplicação de correção monetária e juros a partir da fixação, não havendo insurgência recursal quanto a este ponto.

No que tange ao pensionamento devido aos dependentes, também está correta a sentença (correção desde a data do falecimento e juros simples a partir da citação), na medida em que a hipótese tratada nos autos é de responsabilidade civil extracontratual.

Sendo a responsabilidade extracontratual decorrente do descumprimento de uma norma geral de cautela aplica-se a regra do art. 398 do Código Civil.

O mesmo se diga em relação à indenização material decorrente das despesas fúnebres. Pela própria natureza da correção monetária ela deve incidir a partir do desembolso (07/05/2008), e não da sentença. Dessa forma, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso e não a partir da sentença como pretende o recorrente, nada havendo a reformar neste ponto.

Por outro lado, quanto aos índices de correção monetária, assiste razão ao Município, haja vista que
os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Desta feita,
dou parcial provimento ao recurso do Município
, somente para adequar os índices de correção ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DO RECURSO ADESIVO

Os autores apelam, de forma adesiva, porquanto os pedidos foram julgados apenas parcialmente procedentes.

Vejamos.

Entendeu o Juízo de primeiro grau pela condenação do dano moral no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); condenação no valor de R$ 4.820,00 (quatro mil oitocentos e vinte reais) a título de danos materiais (despesas fúnebres); e o pagamento de 2/3 do valor de R$ 4.447,88 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) a título de pensão, mas
devidos somente aos requerentes filhos do falecido
(Anderson E. Andresa), até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, vez que dependiam do genitor para sobreviverem.

Entendeu o magistrado que quanto à apelante esposa do falecido,
Sra. Leiva Mega de Maeda, não teria ficado demonstrado que era ela dependente financeiramente de seu esposo
, afirmando que não cabe ao juízo presumir tal qualidade, sustentando ser a apelante pessoa jovem, com saúde, por encontra-se em outro relacionamento e em razão de os filhos não mais residirem com ela.

Disse o magistrado:

Quanto à esposa, autora Leiva, que na época possuía 33 (trinta e três) anos, não restou comprovado nos autos que ela era dependente financeiramente do falecido, não podendo o Juízo presumir a dependência, ainda mais, sendo a autora pessoa jovem, a princípio com saúde, inclusive, atualmente encontra-se em outro relacionamento (depoimento da filha a fl.329) e os filhos não estão mais residindo com ela.
(pag. 527-PJe) (destaquei)

Ocorre, entretanto, que, para o Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica, em casos tais, realmente, é presumida, sobretudo em se considerando o caso fático específico de família de baixa renda e, ainda, no caso da apelante, que, de nacionalidade paraguaia, casou-se muito jovem (16 anos), vindo para o Brasil em dependência do seu cônjuge – vítima do acidente, que ensejou a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.

II. Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por Lariene Bernardo de Andrade, Diogo Bernardo de Andrade, Gabriela Aparecido Bernardo de Andrade e Graciela Aparecida Bernardo, ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual requerem os autores indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em razão de falecimento de seu pai/esposo, bem como ter sido a primeira autora vítima de bala perdida. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo 50% à autora Lariene e os outros 50% aos demais autores. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo dos autores, para "majorar o quantum indenizatório por dano moral em favor da primeira autora, ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e em favor do segundo, terceiro e quarto autores, ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um; para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano estético em favor da primeira autora, cujo valor é arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora desde o evento danoso; ao pagamento de pensão em favor dos autores, equivalente a 1/5 sobre o salário mínimo, para cada autor, cessando para a primeira, o segundo e a terceira autora, quando completarem 25 anos, e revertendo em favor dos demais, e, por fim, em favor da companheira, que a receberá até a data em que a vítima fatal completaria 70 anos; ao pagamento de pensão em favor da primeira autora, em valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo, desde quando complete quatorze anos, até que complete 25 anos". IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora -
companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada
". V. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016. VI. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1903593 RJ 2021/0156196-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022) (destaquei).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que seja condenado o município apelado ao pagamento de pensão vitalícia à esposa do falecido, a apelante - Sra. LEIVA MEGA DE MAEDA, inicialmente para recebimento em conjunto com seus filhos, demais recorrentes e, superado o direito destes de acordo com os critérios estabelecidos na sentença, seja o pensionamento mantido exclusivamente em relação à viúva conforme requerido na inicial.

Isso posto,
dou provimento ao recurso adesivo
, para reconhecer o direito da apelante ao recebimento da pensão, em conjunto com os seus filhos.

Por fim, em reexame, retifico a sentença, para, além de alterar os índices de correção (nos termos fixados na apreciação do apelo do Município), reconhecer o direito da genitora apelante ao recebimento da pensão, em conjunto com seus filhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024